Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEFICÁCIA DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de bloqueio da CNH e do passaporte do executado.
2. O agravante afirma que todos os meios típicos possíveis para alcançar o crédito do exequente restaram infrutíferos ou foram negados pelo Juízo de origem, não restando alternativa senão o bloqueio de CNH e de passaporte. Afirma que tais medidas foram consideradas constitucionais pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares atípicas de bloqueio de CNH e de passaporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pretende o agravante a reforma da decisão para que sejam determinadas pelo juízo de origem medidas constritivas atípicas consistentes na suspensão/apreensão da CNH e de passaporte.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941-DF, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, que autoriza ao juiz a aplicação de medidas atípicas necessárias para o cumprimento da ordem judicial, desde que não afetem direitos fundamentais.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou as diretrizes para a adoção de medidas atípicas. Assim, somente seria possível a adoção dessas medidas quando verificada “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ).
7. Assim, não é possível a utilização de medidas atípicas de forma indiscriminada, devendo o credor comprovar as diretrizes mínimas para a sua aplicação.
8. No caso foram realizadas várias tentativas para localização de bens em nome do devedor, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER PF e MEI, permanecendo o débito em aberto. Ocorre que a medida solicitada pelo credor não se relaciona ao direito patrimonial buscado e não há prova de que sua concessão contribuiria para o pagamento da dívida, faltando efetividade e razoabilidade e servindo apenas como sanção. O agravante não demonstrou sequer que o agravado tem condições financeiras para o pagamento da dívida a permitir o deferimento de medidas constritivas atípicas.
9. Não se constata, portanto, deslealdade processual ou conduta protelatória do devedor, mas total incapacidade financeira de arcar com os débitos, de modo que a suspensão de parte de seus direitos civis não se mostra eficaz para a finalidade pretendida dos autos que é a satisfação do credor. Assim, consideram-se desproporcionais e inadequadas as medidas solicitadas pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo desprovido.
11. Sem condenação em honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, ADI 5.941-DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/02/2023. STJ, 3o Turma. REsp 1782418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019.